Tribunal: TJPA
Processo: 0027976-34.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027976-34.2013.8.14.0301

APELANTE: ANA CELIA DE SOUSA VIANA, BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

APELADO: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO, ANA CELIA DE SOUSA VIANA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0027976-34.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: ANA CELIA DE SOUSA VIANA.

ADVOGADO: JOAO ROGERIO DA SILVA RODRIGUES – OAB/PA 15.255-A.

EMBARGADO: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO.

ADVOGADO: FABIO RIVELLI – OAB/SP 297.608-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA DA SECURITIZADORA, MULTA MORATÓRIA E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva da securitizadora em ação de indenização por atraso na entrega de imóvel, afastou a aplicação de multa moratória em favor da consumidora e rejeitou os fundamentos constitucionais invocados.

2. A embargante sustenta omissão quanto à solidariedade prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC, à aplicação da cláusula penal em favor do consumidor, à jurisprudência divergente sobre a legitimidade passiva das securitizadoras e aos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da proteção do consumidor vulnerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, por não enfrentar expressamente fundamentos jurídicos e jurisprudenciais suscitados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e suficiente a legitimidade da securitizadora, concluindo pela sua ilegitimidade passiva com base na jurisprudência consolidada do STJ.

5. Quanto à multa moratória, houve expressa manifestação pela inaplicabilidade diante da ausência de previsão contratual.

6. A jurisprudência reconhece que não há obrigatoriedade de o julgador rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que enfrente os pontos relevantes e suficientes para a solução da controvérsia.

7. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir fundamentos ou buscar a reforma do julgado, restringindo-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A mera insatisfação com a solução adotada pelo acórdão não autoriza a interposição de embargos de declaração.

2. Não se caracteriza omissão quando a decisão enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine isoladamente todos os argumentos deduzidos pela parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, AgInt no AREsp 1873272/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/12/2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0027976-34.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
ANA CELIA DE SOUSA VIANA.

ADVOGADO:
JOAO ROGERIO DA SILVA RODRIGUES – OAB/PA 15.255-A.

EMBARGADO:
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO.

ADVOGADO:
FABIO RIVELLI – OAB/SP 297.608-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
ANA CÉLIA DE SOUSA VIANA
contra Acórdão proferido em apelação cível que reconheceu a ilegitimidade passiva da Brazilian Securities Companhia de Securitização em ação de responsabilidade civil por atraso na entrega de imóvel.

Em suas
razões
, a embargante sustenta que o acórdão incorre em omissões relevantes quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais essenciais para a correta solução da controvérsia, deixando de enfrentar adequadamente argumentos centrais apresentados nas razões recursais e impedindo o debate da matéria perante as instâncias superiores.

Quanto à aplicação do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a embargante argumenta que o acórdão reconheceu a ilegitimidade passiva da securitizadora com base na jurisprudência do STJ, porém deixou de enfrentar expressamente o argumento de que referido dispositivo impõe a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

Sustenta que, sendo incontroverso que a embargada possui responsabilidade de exigir a cobrança das mensalidades do imóvel, esta integra a cadeia de consumo e deve responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme a teoria do risco-proveito estabelecida nos artigos 14 e 25, §1º do CDC.

No que diz respeito
à jurisprudência divergente apresentada, a embargante alega que destacou e colacionou diversos precedentes de tribunais estaduais (TJSP, TJDFT, TJBA) que reconhecem a legitimidade passiva das securitizadoras em situações análogas, aplicando a Teoria da Aparência e os princípios do CDC, mas o acórdão limitou-se a reproduzir entendimento do STJ sem sequer mencionar, analisar ou afastar esses julgados divergentes, configurando clara omissão e afronta ao princípio do contraditório disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Em relação
à fundamentação da multa moratória recíproca, a embargante sustenta que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente o pedido de reconhecimento da multa moratória em favor da consumidora, tendo a decisão afastado a aplicação da multa de 2% sob o argumento de inexistência de previsão contratual, omitindo-se em manifestar sobre o argumento de que o contrato prevê penalidade para o consumidor inadimplente e a jurisprudência do STJ admite a reciprocidade da cláusula penal, bem como sobre os princípios da isonomia, da boa-fé e da reciprocidade contratual invocados.

Finalmente,
sobre o princípio da dignidade da pessoa humana e proteção do consumidor vulnerável, a embargante argumenta que, apesar de ter sustentado que a situação fática enfrentada - longo atraso na entrega do imóvel e ausência de penalidade para a parte fornecedora - ofende a dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1º, III) e os princípios da proteção do consumidor vulnerável (CDC, artigo 4º, I e III), o acórdão não enfrentou tais fundamentos constitucionais e infraconstitucionais.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA DA SECURITIZADORA, MULTA MORATÓRIA E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva da securitizadora em ação de indenização por atraso na entrega de imóvel, afastou a aplicação de multa moratória em favor da consumidora e rejeitou os fundamentos constitucionais invocados.

2. A embargante sustenta omissão quanto à solidariedade prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC, à aplicação da cláusula penal em favor do consumidor, à jurisprudência divergente sobre a legitimidade passiva das securitizadoras e aos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da proteção do consumidor vulnerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, por não enfrentar expressamente fundamentos jurídicos e jurisprudenciais suscitados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e suficiente a legitimidade da securitizadora, concluindo pela sua ilegitimidade passiva com base na jurisprudência consolidada do STJ.

5. Quanto à multa moratória, houve expressa manifestação pela inaplicabilidade diante da ausência de previsão contratual.

6. A jurisprudência reconhece que não há obrigatoriedade de o julgador rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que enfrente os pontos relevantes e suficientes para a solução da controvérsia.

7. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir fundamentos ou buscar a reforma do julgado, restringindo-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A mera insatisfação com a solução adotada pelo acórdão não autoriza a interposição de embargos de declaração.

2. Não se caracteriza omissão quando a decisão enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine isoladamente todos os argumentos deduzidos pela parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, AgInt no AREsp 1873272/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/12/2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, resta evidente que as omissões apontadas não restam caracterizadas.

A questão da legitimidade da empresa securitizadora, foi devidamente analisada, concluindo-se por não ser parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Logo, essa questão foi expressamente analisada, não havendo que se falar em omissão.

Igualmente, houve expressa deliberação sobre o pedido de inversão da multa, decidindo-se por sua inaplicabilidade à espécie.

Ademais, o julgador
“não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(AgInt no AREsp 1873272/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021). No caso dos autos, todas as questões imprescindíveis e relevantes à solução da demanda foram devidamente apreciadas.

Como se vê, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão e de contradição, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/11/2025